Tribunal: TJBA
Processo: 8020803-19.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020803-19.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ANSELMO PEREIRA FRANCA NETO

Advogado(s)
:
TAIS BOREL LEMOS DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPAROS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por construtora contra condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se os transtornos decorrentes de reparos realizados pela construtora durante configuram dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do dano moral indenizável, exige-se a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, com repercussões que ultrapassem os meros aborrecimentos cotidianos. 5
. In casu
, não houve comprometimento da habitabilidade do imóvel, sendo os reparos realizados prontamente pela construtora.

6. O dano moral não se presume, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem em significativa violação aos direitos da personalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A realização de reparos pela construtora, sem comprometimento da habitabilidade do imóvel, constitui mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, não configurando dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020803-19.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelado ANSELMO PEREIRA FRANCA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01